Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI - CPF: 258.903.088-66 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANA LUCIA VENANCIO DE SOUZA - CPF: 137.820.938-95 (APELANTE), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO GALLIO - CPF: 622.592.451-53 (APELADO), ANA LUCIA VENANCIO DE SOUZA - CPF: 137.820.938-95 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI - CPF: 258.903.088-66 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO GALLIO - CPF: 622.592.451-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL FINANCIADO – CONTRATO DE GAVETA – CULPA RECÍPROCA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DÍVIDAS

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO CPC. – INVIABILIDADE. – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Não possuindo os Embargos caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA e VICTOR AUGUSTO GALLIO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1015408-44.2019.8.11.0041
, interposta em desfavor de
ANA LUCIA VENANCIO DE SOUZA e MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de Mayalu Neponuceno de Oliveira e Outros e proveu parcialmente o recurso interposto por Marcelo Massao Franco Nissiuti e Outro.

Em síntese, a parte apelante apresenta embargos de declaração para fins de prequestionamento, sob fundamento de que:

1)
“
[...] requer que este Colegiado se manifeste expressamente sobre a aplicação dos seguintes dispositivos legais: art. 32 32, § 2º, do Decreto-Lei 70/1966, bem como os artigos 408 e 475, ambos do Código Civil, que disciplinam o tema em debate no presente recurso [...]
”; e

2)
“
[...] Se prequestiona ainda, os artigos 1.022 e 1.025 do CPC [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos e o seu provimento “
para fins de reiterar o prequestionamento dos artigos suscitados no Apelo
”.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 234063659), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL FINANCIADO – CONTRATO DE GAVETA – CULPA RECÍPROCA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DÍVIDAS – RECURSO DE MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA E OUTRO - DESPROVIDO – RECURSO DE MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os vendedores, tacitamente, concordaram com uma transferência futura, o que, provavelmente, deixou os compradores tranquilos na busca da instituição financeira que aprovaria seu crédito, já que nada reclamaram aos compradores quanto a extrapolação do prazo estipulado em contrato, posto que continuaram a receber a parcelas mensais do financiamento, vindo a propor a ação de rescisão contratual apenas em 04/2019, ou seja, após a aprovação do financiamento e notificação para que assinassem o contrato de financiamento imobiliário.

Desta feita, considerando as atitudes tanto dos vendedores como dos compradores, diversamente do entendimento de juízo “a quo”, entendo que ambos contribuíram para o resultado deste imbróglio, ou seja, ambos falharam no cumprimento das obrigações que lhes competiam. Culminando na rescisão de contrato por culpa concorrente das partes.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, podendo sujeitar o promissário comprador ao pagamento da taxa de ocupação pelo tempo que ocupou o imóvel, evitando e enriquecimento sem causa do mesmo.

Quanto as dívidas deixadas pelos compradores, taxas condominiais, IPTU e valores dispendidos com a reforma do imóvel, estas deverão ser atualizadas e compensadas, em liquidação de sentença.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição que fundamente a interposição dos aclaratórios.

Contudo, convém esclarecer que:

1)
o art. 32 do Decreto-Lei 70/1966, além de não ser aplicável ao presente caso, foi revogado pela Lei 14.771/2023;

2)
os artigos 408 e 475 do Código Civil, que tratam da cláusula penal e resolução contratual por inadimplemento, são tratados, em sua essência, no decorrer do voto, visto que há expressa decisão a respeito da culpa pela resolução do contrato, bem como sobre a aplicabilidade da cláusula penal; e

3)
o art. 1.022 do CPC trata dos requisitos dos Embargos de Declaração, os quais não estão presentes nos aclaratórios analisados, enquanto o art. 1025 do CPC dispõe sobre os elementos do pré-questionamento.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024